Tribunal: TJDFT
Processo: 0010236-40.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010236-40.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 4525297, proposto por FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Figura como credor desta requisição (ID 8063844 - Pág. 1): 1. FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO (OAB/DF 699) CPF: 000.487.471-49 Os seguintes (sub)cessionários foram habilitados no precatório: ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA (ID 8063846 - Pág. 55/66 e ID 8063847 - Pág. 1/18, 21/22 e 26/30) - Decisão ID 8063847 - Pág. 44/45 OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (IDs 8486965/8487001) - Decisão ID 15121819 PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (ID 8063845 - Pág. 76/93 e ID 8063846 - Pág. 1/3 e 7/15) - Decisão ID 8063846 - Pág. 38/39 SARKIS MINERAÇÃO LTDA, denominação atual SAMI MANUTENÇÃO LTDA (ID 8063847 - Pág. 48/60, ID 8063848 - Pág. 10/36 e 40/42 e ID 8063849 - Pág. 10/12) - Decisão ID 8063849 - Pág. 20/21 Além disso, o requerimento de habilitação de DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (ID 8063847 - Pág. 72 e ID 8063848 - Pág. 1/5) foi considerado prejudicado (ID 8063848 - Pág. 44). 2. A fim de instruir o requerimento formulado por PISCINAZUL ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IDs 15655589/15655606) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO, intime-se o requerente, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia dos seus atos constitutivos consolidados e de certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 3. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, informar eventuais cessões e/ou compensações de que tenha notícia, trazendo, inclusive, informações sobre o processo administrativo na Secretaria de Fazenda do DF sobre compensação/Refaz (número do PA, nome do cedente e do cessionário, valor e data da requerida compensação). 4. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do subcessionário ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA, determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 8063846 - Pág. 19/20, 25/34 e 42/49 e ID 8063847 - Pág. 35/42), em atenção à decisão ID 8063847 - Pág. 44/45. 5. Cadastrem-se como terceiros interessados: ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA, DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, PISCINAZUL ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e SARKIS MINERAÇÃO LTDA, denominação atual SAMI MANUTENÇÃO LTDA, bem como seus advogados. Dê-se vista ao ente devedor. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios